Tribunal: TJBA
Processo: 0004685-69.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004685-69.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adriano de Freitas Alves e outros (50) Advogado(s): DEBORAH CARDOSO GUIRRA APELADO: COMPANHIA DE FERTILIZANTES E CALCÁRIO DA BAHIA - FERTICAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC/15, nos artigos 320 e 321, determina que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, podendo o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Constata-se que o juiz de piso concedeu aos apelantes o prazo de 30 (trinta) dias para emenda a inicial, prazo inclusive superior ao previsto legalmente. Contudo, os documentos indispensáveis à propositura da ação não foram apresentados. Logo, impõe-se o indeferimento da inicial. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 0004685-69.2010.8.05.0039, sendo apelante ADRIANO DE FREITAS ALVES E OUTROS e apelado COMPANHIA DE FERTILIZANTES E CALCÁRIO DA BAHIA – FERTICAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem pelos motivos seguintes.